Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se conhece de pleito deduzido em contrarrazões, requerendo a suspensão de todos os atos constritivos durante o período de pandemia do COVID-19, com espeque no princípio da menor onerosidade para a Executada, por inadequação da via eleita.
2 – Em que pese o art. 790, IV, do Código de Processo Civil, prever que são sujeitos à Execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida” e os arts. 1.643, 1.644 e 1.664, do Código Civil, combinados, preverem a solidariedade em relação às dívidas contraídas para atender “aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”, caberia aos Agravantes indicar quais bens em nome do cônjuge respondem pela dívida, ou ainda apontar eventuais transferências de titularidade de bens com a finalidade de fraudar a Execução (art. 792 do CPC). A incursão no patrimônio de pessoa estranha à relação processual exige bem mais que meras alegações dissociadas de provas ou evidências robustas.
Agravo de Instrumento desprovido.